Tribunal: TJPA
Processo: 0001375-78.2010.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001375-78.2010.8.14.0015

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: TRANSPORTES LEAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO EXEQUENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com base na aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal. A parte agravante alegou que houve demora injustificada do Judiciário na apreciação de pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a demora judicial na análise de requerimentos do exequente impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de suspensão da execução inicia automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou de bens.

4.
A formulação de requerimentos não interrompe a contagem da prescrição intercorrente.

5.
A análise de eventual inércia do Judiciário exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

6.
A decisão está em conformidade com o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS, ensejando a aplicação da Súmula 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda
Pública
sobre a não localização do devedor ou de bens.

2.
A apresentação de requerimentos não impede o curso da prescrição.

3.
O exame de alegada inércia do Judiciário demanda reexame de provas, inviável em recurso especial
.

4. Mantém-se a decisão monocrática da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, haja vista a conformidade do acórdão recorrido com
as Teses
Jurídicas Vinculantes 566 a 571
, firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.655.010/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.552.126/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 23ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (18 a 27 de junho de 2025), por unanimidade,

negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator
nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (
ID
25293705
)
,

a parte
agravante
se
insurgiu contra
decisão (ID
24200530
)
que

negou seguimento ao recurso especial
(art.
1.030, I, do CPC
),
pela subsunção

ao caso, do disposto no REsp
n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571)
,

i
sto porque a decisão colegiada contra a qual foi interposto o recurso especial, considerou, entre outras questões, que não houve por parte da Fazenda
Pública
,
a apresentação de forma efetiva de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disto, a parte agravante sustentou, em síntese, que
deveria ser considerada a interrupção da prescrição
,
apontando que
, após o resultado negativo da citação da empresa executada
23/04/2010 (ID 2775830 p. 06),
f
oram praticados atos dentro do prazo legal,
como os pedidos de citação dos corresponsáveis e bloqueio de ativos financeiros feitos em
14/08/2010 (ID 2775831 p. 01/13)
,
e
que só foram
apreciados pelo julgador em 22

de julho de 2015 (ID 2775832 p. 01)
, resultando em demora de quase 05 anos.

Pediu, assim, o reconhecimento da inércia
operacional
do judiciário que retardou o andamento processual
, haja vista
a parte da tese referida nos Temas 566 a 571/STJ que aponta a necessidade de interrupção da prescrição,
considerando que existem
requerimentos
tardiamente examinados
,
o que caracteriza a demora processual advinda dos mecanismos judiciários.

Requereu, ao final, o afastamento da prescrição intercorrente.

Por não ter ocorrido a triangulação processual, não houve apresentação das contrarrazões (certidão - ID
25453264
).

É o relatório

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão específica arguida pelo agravante, verifico que a
Segunda

t
urma de
D
ireito
P
úblico
afastou a morosidade do judiciário, considerando que não houve suspensão dos prazos para execução,
inobstante os alegados requerimentos, pois:

“
considerando o teor do artigo 8º, §2
º[
1], e artigo 40, §§ 1º ao 5º, da Lei n.º 6.830/1980[2], o despacho citatório interrompeu a prescrição (11/3/2010), e o Exequente teve ciência do fato, procedendo ao requerimento de outras diligências, que também restaram infrutíferas.

Em verdade, após a primeira tentativa de localização do devedor já transcorreram mais de 8 anos, inclusive sem que tenha se conseguido obter qualquer ação frutífera quanto à localização de bens ou ter ocorrido qualquer fato capaz de interromper o curso prescricional.
”

Ressaltou
também que:

“
a
Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
, e que
a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente
”
.

Isto revela, por um lado, a consonância da decisão colegiada ao disposto no REsp 1340553/RS, Temas 551-571 RR, na parte específica que dispõe:

“Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (...) 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;”

Por outro lado, para acatar a tese do agravante de que teria ocorrido paralisação do processo atribuída aos mecanismos do judiciário, seria inevitável revisitar as provas constantes nos autos, o que
se mostra
inviável, a esta altura, pelo óbice da súmula 7 do STJ.

Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, segundo a qual a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis é pressuposto para o início da contagem do prazo de um ano de suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4.
A revisão do acórdão recorrido na parte em que atribui à máquina judiciária a responsabilidade pela paralisação do processo pressupõe, in
casu
, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.655.010/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA PELA DEMORA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ,
a decretação da prescrição, seja direta ou intercorrente, em sede de execução fiscal, depende da efetiva atribuição ao exequente da responsabilidade pela demora experimentada no andamento da demanda executiva, matéria que, ademais, por envolver reexame dos fatos da causa, não pode ser alvo de recurso especial.

2. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.552.126/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo a decisão de ID n.º
24200530
em todos os seus termos, e advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 27/06/2025